Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-20.2024.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001313-20.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS OLIVEIRA SOUZA - CPF: 029.588.141-06 (APELANTE), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS CONSIGNADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Vinicius Oliveira Souza contra a sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou improcedente o pedido de revisão das condições de pagamento das dívidas com os bancos recorridos. O apelante sustenta que sua situação de endividamento compromete seu mínimo existencial e pleiteia a repactuação das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, com a preservação do mínimo existencial, conforme disposto na Lei nº 14.181/2021, ou se, ao contrário, sua renda é suficiente para atender às suas necessidades básicas, afastando a condição de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. O apelante aufere uma renda líquida mensal de R$ 7.050,72, sendo que a maior parte de sua dívida refere-se a empréstimos consignados, cujos valores não devem ser considerados para fins de cálculo do comprometimento do mínimo existencial, conforme o Decreto nº 11.150/2022.

4. O cálculo das despesas mensais e das obrigações financeiras do apelante demonstra que, após deduzidos os valores dos empréstimos consignados e as despesas essenciais de manutenção, resta-lhe um valor superior ao mínimo existencial de R$ 600,00. Portanto, não se configura a situação de superendividamento, uma vez que o valor remanescente é suficiente para atender às suas necessidades básicas.

5.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, é indispensável a demonstração de que a renda do consumidor não é suficiente para garantir a sua subsistência, sendo inaplicável a Lei nº 14.181/2021 na ausência de comprometimento do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.181/2021 exige a demonstração do comprometimento do mínimo existencial para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas. 2. Não preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da ação de
“Repactuação de Dívidas (Superendividamento)”
, ajuizada pela apelante em face de BANCO DO BRASIL S.A., ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO Inter S.A., julgou improcedente o pedido inicial (Cf. Id. nº 281067922).

O apelante sustenta, inicialmente, nulidade da sentença por inobservância do rito processual específico previsto no artigo 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que, mesmo após a audiência de conciliação infrutífera, não foi oportunizado ao consumidor manifestar seu interesse na elaboração do plano judicial compulsório.

No mérito, sustenta ter preenchidos requisitos legais para o procedimento de repactuação de dívidas, dizendo que, embora aufira renda líquida de R$ 7.050,72, suporta descontos decorrentes de empréstimos consignados no valor de R$ 3.508,96, além de outros débitos em conta corrente que totalizam R$ 30.245,05, resultando em comprometimento mensal de R$ 33.754,01.

Alega que “
após efetivação de todos os descontos em folha bem como nas contas correntes da recorrente, a mesmo não dispõe de nenhum valor para custeio de suas despesas restando sua renda mensal comprometida em 478,73%, tendo de contrair novas dívidas para garantir sua subsistência, de forma que seus compromissos tornaram-se impagáveis, ao passo em que sua dívida global só aumenta”.

Pede, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja adotado o procedimento correto, nos termos do art. 104-B do CDC, com a elaboração do plano judicial compulsório de pagamento, e, caso assim não se entenda, requer a reforma do decisum, com o reconhecimento da situação de superendividamento e, consequentemente, a repactuação das dívidas nos moldes legais (Cf. Id. nº 281067923).

Nas contrarrazões, os apelados impugnaram os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id nº 281067927, 281067928 e 281067929).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vinicius Oliveira Souza propôs ação de repactuação de dívidas por superendividamento contra Banco do Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco BMG S.A. e Banco Inter S.A., com base na Lei nº 14.181/2021.

Narra, na inicial, que autor aufere renda líquida de R$ 7.050,72, contudo, enfrenta comprometimento mensal superior a R$ 33.000,00, em razão de descontos decorrentes de empréstimos consignados e débitos lançados diretamente em conta corrente, além de suportar despesas básicas no valor de R$ 2.561,72.

Diante desse cenário, pleiteou a repactuação das dívidas, nos termos da Lei nº 14.181/2021, com a limitação dos descontos a 35% de sua renda líquida mensal.

O Juízo a quo, ao receber a petição inicial, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a realização de audiência de conciliação.

No curso do processo, foi realizada a referida audiência de conciliação, entretanto, não houve êxito na composição amigável entre as partes.

Posteriormente, as instituições financeiras apresentaram suas respectivas contestações e, após a réplica ofertada pelo autor, o Juízo proferiu despacho saneador, determinando a especificação de provas, oportunidade em que o autor requereu a produção de prova pericial contábil.

Todavia, por entender suficientes as provas constantes nos autos, o magistrado julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob os seguintes fundamentos:

(...)

A Lei nº 14.181/21, objetivando a preservação do mínimo existencial ao consumidor, e visando evitar os efeitos deletérios do superendividamento, positivou regras sobre a conciliação e a repactuação de dívidas.

Nessa linha, o referido diploma estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à conciliação entre o devedor e os credores, a ser instrumentalizada por meio de plano de pagamento.

Prevê, ainda, que, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, poderá instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial homologado compulsoriamente (artigos 104-A e 104-B, CDC).

Assim, inexistindo acordo entre as partes, passa-se à analise quanto à homologação compulsória do plano apresentado pela parte autora, que consiste, resumidamente, no pagamento de 60 parcelas de R$ 2.467,75 (correspondente a 35% do seu rendimento).

Em que pese existirem indícios de endividamento da parte autora, extrai-se do contracheque (Id 147840052) anexado à inicial, que quatro contratos firmados com os Bancos do Brasil e Itaú não estão abrangidos pela Lei de superendividamento, haja vista que versam sobre
empréstimo consignado
, de maneira que, o valor da parcela atinente a espécie contratual deve ser excluída do cálculo de aferição da preservação e do comprometimento do mínimo existencial, na forma do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alíneas “h”, do Decreto 11.150/22.

“Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica;”

Logo, referidos contratos não podem ser objeto da presente repactuação de dívidas, em virtude de serem regidos por Lei específica.

A parte autora também confunde gastos outros e pessoais, com aqueles adquiridos em razão de dívida de consumo, para efeito de tal cálculo, mas a conta deve ser feita com lastro apenas no valor das parcelas oriundas dos empréstimos.

(...)

No caso concreto, conforme holerite da parte autora (Id 147840052), com referência ao mês de janeiro de 2024, o valor recebido foi de R$ 9.163,76 e, após as deduções legais, adicionados os valores destinados ao pagamento empréstimos consignados e amortizações de cartão de crédito, observa-se o recebimento do montante líquido de R$ 3.456,71.

Descontando os valores informados a título de despesas com a manutenção do lar, como água, energia, internet e afins, que totaliza R$ 2.561,72, temos o remanescente de R$ 894,99.

Nesta senda, para a constatação do superendividamento, nos termos da Lei n.º 14.181/2021, a parte deve comprovar que a renda mensal é inferior a R$ 600,00, conforme expressamente previsto no artigo 3º do Decreto n.º 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023: "Art. 3º - "No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Considerando que a parte autora aufere rendimentos no valor de R$ 9.163,76, deduzindo-se as prestações destinadas ao pagamento das dívidas oriundas de operações de crédito junto aos requeridos e despesas básicas
,
remanescerá o valor de R$ 894,99, ou seja, não está caracterizado o comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.567/2022.

Sobre os demais empréstimos indicados pela parte autora, apesar de trazer a totalidade da dívida, não há informação acerca do valor das parcelas ou se há o adimplemento da obrigação e comprometimento de sua renda com tais dívidas.

Logo, deve-se concluir que as dívidas de consumo contraídas pela parte autora não comprometem o mínimo existencial, de maneira que deve ser afastado o procedimento especial de repactuação de dívidas, por corolário, mantidos os contratos bancários na forma como foram pactuados.

(...)

Por fim, não há falar em homologação compulsória do plano apresentado, uma vez que não preenchidos os requisitos necessários para instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas (art. 104-B do CDC), notadamente pela ausência de conduta abusiva dos credores ou violação ao mínimo existencial.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, extingo a demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

A preliminar de mérito confunde-se com o próprio mérito recursal, motivo pelo qual será analisada conjuntamente.

Inicialmente, o apelante alega violação ao rito procedimental especial previsto na Lei nº 14.181/2021, especificamente quanto à não instauração da segunda fase do procedimento de superendividamento.

De fato, a Lei nº 14.181/2021, que inseriu os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, instituiu procedimento especial, de natureza bifásica, destinado à repactuação de dívidas do consumidor superendividado.

Na primeira fase, de natureza conciliatória, prevista no art. 104-A do CDC, o consumidor apresenta plano de pagamento, com prazo máximo de até cinco anos, oportunidade em que se busca a solução consensual com todos os credores.

No caso, constata-se que tal fase foi regularmente observada, tendo sido designada e realizada a audiência de conciliação, conforme termo de ID 160487592, a qual, todavia, restou infrutífera, diante da ausência de acordo entre as partes.

A segunda fase, de natureza contenciosa, somente se instaura se não houver êxito na audiência de conciliação, hipótese em que, a requerimento do consumidor, o juiz instaurará o processo por superendividamento, com vistas à revisão e integração dos contratos e à repactuação judicial compulsória das dívidas remanescentes, nos termos do art. 104-B do CDC.

Referido dispositivo legal assim dispõe:

“Art. 104-B. Não havendo êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.”

Ainda conforme o §1º do referido artigo, os credores citados deverão, no prazo de 15 dias, apresentar os documentos pertinentes e expor as razões que fundamentaram a recusa ao plano proposto extrajudicialmente.

Ocorre que, para a instauração da segunda fase, é indispensável a demonstração da efetiva condição de superendividamento do consumidor, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC, que assim dispõe:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A r
egulamentação mencionada veio com o Decreto nº 11.150/2022, que em seu artigo 3º estabelece:

“Art. 3. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”

Vale ressaltar que, as transações de empréstimos consignados não devem ser computadas para fins de análise do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, I, h, do Decreto n. 11.150/2022 in verbis:
"Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I – as parcelas das dívidas: (...) h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”.

Portanto, tão somente os contratos de empréstimos pessoais firmados junto aos requeridos serão considerados no valor do cálculo do mínimo existencial.

No caso em questão, o holerite apresentado nos autos demonstra que o apelante aufere um salário bruto de R$ 9.163,76, com descontos legais de R$ 2.113,04, resultando em uma renda líquida de R$ 7.050,72. Os descontos relativos a empréstimos consignados somam R$ 3.508,96, os quais, conforme já mencionado, não são computados para aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Assim, descontando-se do valor líquido recebido (R$ 7.050,72), excluindo os empréstimos consignados, as despesas básicas mensais informadas pelo próprio apelante (R$ 2.561,72), remanescem R$ 4.488,99, valor este bem superior ao mínimo existencial.

Além disso, mesmo considerando deduzidas os valores dos empréstimos consignados e as despesas essenciais de manutenção, ainda resta um saldo de R$ 894,99, o que não configura comprometimento do mínimo existencial, conforme previsto no Decreto nº 11.150/2022.

Quanto aos empréstimos não consignados, que totalizam R$ 30.245,05 (trinta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), o apelante não demonstrou de forma inequívoca que há desconto direto desses valores em sua conta corrente mensalmente. Conforme observado na sentença, “
sobre os demais empréstimos indicados pela parte autora, apesar de trazer a totalidade da dívida, não há informação acerca do valor das parcelas ou se há o adimplemento da obrigação e comprometimento de sua renda com tais dívidas.”.

É importante destacar que o ônus de comprovar o comprometimento do mínimo existencial recai sobre o consumidor que alega estar superendividado. No caso, o apelante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que os empréstimos não consignados efetivamente comprometem sua renda mensal a ponto de inviabilizar sua subsistência.

O simples fato de possuir dívidas não consignadas de valor significativo não configura, por si só, situação de superendividamento. É necessário demonstrar que o pagamento dessas dívidas compromete o mínimo existencial do consumidor, o que não foi comprovado nos autos.

Portanto, não se verifica, no caso concreto, a situação jurídica de superendividamento, na forma exigida pela Lei nº 14.181/2021, o que afasta não apenas o prosseguimento à fase de elaboração do plano judicial compulsório, como também a própria procedência da pretensão deduzida na exordial.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme no reconhecimento de que, ausente a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, não se viabiliza a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER POR SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial. 2.
Se não verificada a ilicitude nos descontos efetuados em sua folha de pagamento, cuja soma não alcança o limite previsto em lei, e não demonstrado pelo autor o comprometimento do mínimo existencial, impõe-se a manutenção da sentença de extinção da ação por ausência de interesse de agir
. 3. Recurso desprovido.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005184-08.2023.8.11.0041, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 13/11/2024)

“APELANTE: SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A; BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO MASTER S.A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPREENVIDAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO . DESCONTOS DENTRO DO LIMITE PERMITIDO.JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por SIRLENO GOMES DE OLIVEIRA, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face dos Apelados Banco Pan S.A.; Banco Itaú Consignado S.A ., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Industrial Do Brasil S/A, Banco Do Brasil Sa, Banco Master S.A, Capital Consig Sociedade De Crédito Direto S .A. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante preenche os requisitos previstos na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para a instauração do processo de repactuação de dívidas, com a preservação do mínimo existencial . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A produção de prova pericial foi considerada desnecessária, pois os cálculos e verificações necessárias podem ser realizados por meio de simples cálculos aritméticos com base nos documentos apresentados. 4. A Lei nº 14.181/2021 assegura a proteção ao consumidor superendividado, garantindo a preservação do mínimo existencial.
A apelante não preencheu os requisitos para a instauração do processo por superendividamento, uma vez que sua renda líquida, após os descontos compulsórios e os decorrentes de operações de crédito, é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, conforme estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022. Os descontos consignados relativos a empréstimos e cartões de crédito estão dentro dos limites permitidos pela legislação aplicável
. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A produção de prova pericial pode ser indeferida quando as provas documentais e cálculos aritméticos são suficientes para a formação do convencimento do juiz .” 2.
O conceito de mínimo existencial é definido por critério objetivo, estabelecido por decreto regulamentador, sendo inaplicável a interpretação subjetiva. 3. A instauração da segunda etapa do procedimento de repactuação de dívidas depende da demonstração de superendividamento que comprometa o mínimo existencial do devedor
. Dispositivo relevante citado: Lei nº 14.181/2021, art. 54-A; Decreto nº 11.150/2022, art . 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1000422-12.2024 .8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10423451820248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À RENDA MÉDIA MENSAL PERCEBIDA COMO AUTÔNOMA –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS DÍVIDAS DE CONSUMO COMPROMENTEM SUA SUBSISTÊNCIA E FEREM O MÍNIMO EXISTENCIAL – REQUISITO ESSENCIAL PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (
Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer seu mínimo existencial. No caso, muito embora a autora/apelante afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência e que afetam o mínimo existencial
.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1000475-71.2023.8.11.0091, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 30/10/2024, publicado no DJE 01/11/2024)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. LIMITE DE DESCONTOS CONSIGNADOS. RESPEITADO. PROTEGIDO O MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR DA CAUSA READEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...). Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, após verificar que a prova documental é suficiente, julga antecipadamente a lide, conforme disposto nos arts. 355, I, e 370 do CPC. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento. (...). A Lei nº 14.181/2021, que versa sobre o superendividamento, protege o consumidor de boa-fé, cuja subsistência é comprometida pelo pagamento de dívidas. O conceito de ‘mínimo existencial’ foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, fixando-o objetivamente em R$ 600,00 mensais. No caso concreto, o apelante não demonstrou comprometimento do mínimo existencial, sendo que os descontos respeitam o limite legal de 35% de sua remuneração líquida, conforme disposto no Decreto Estadual n. 691/2016. (...). A repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, fixado objetivamente pela regulamentação, não cabendo interpretação subjetiva do conceito.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1044422-34.2023.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 09/10/2024, publicado no DJE 14/10/2024)

“EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 5.
Não é cabível e adequado o processo de repactuação de dívidas quando ausente a comprovação de que o pagamento das prestações dos empréstimos consignados com desconto em folha compromete o ‘mínimo existencial’ do consumidor, tal como definido no artigo 3º do Decreto 11.150/2022
.” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1014526-09.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 22/10/2024, publicado no DJE 24/10/2024). (
destaquei
)

Diante desse contexto, correta a sentença que concluiu pela inexistência de situação de superendividamento, razão pela qual deve ser afastada a pretensão de aplicação do procedimento especial de repactuação de dívidas, nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Custas pelo apelante, observado o disposto no §3 do Art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025